Tribunal: TJPA
Processo: 0011107-16.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011107-16.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANO SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0011107-16.2015.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: VALÉRIA PORPINO NUNES.

APELADO: ADRIANO SOUZA DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Absolvição mantida. A única prova colhida durante a instrução processual ficou restrita aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que disseram não terem presenciado o crime nem mesmo lembraram do fato.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos
autos da ação penal que absolveu o ora apelado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP (antiga redação).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição do recorrido, conforme sentença constante do ID 5522966.

As razões recursais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal seria suficiente a garantir a certeza da autoria e a participação dolosa no delito de roubo majorado atribuído ao nacional Adriano Souza da Silva. E, uma vez comprovada a reprovabilidade e ofensividade da conduta perpetrada pelo ora apelado, pugnou por sua condenação (ID 5522967 e 5522968).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 5522969.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença de 1º grau, com a consequente condenação do recorrido nas penas do art. 157, §2º, II do CPB (ID 6832086).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

DO MÉRITO

DO PLEITO CONDENATÓRIO

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau que absolveu o ora recorrido, alegando que a prova produzida na instrução criminal, aparada com a colhida em sede policial, seria mais do que suficiente para garantir a certeza da autoria do crime de roubo majorado, com a consequente condenação.

Sobre a acusação, narrou a denúncia (ID 5522895),
verbis:

(...)

Narra o Auto de Prisão em Flagrante Delito, base da presente denúncia, que no dia 26/05/2015, por volta das 09h:30min, a vítima MISAEL SANCHES DE OLIVEIRA, motorista da empresa C.F. LOGISTICA, efetuava entrega de frangos no estabelecimento comercial localizado na Trav. Bom Jardim, esquina da Pass. Cobajur, no bairro do Jurunas, quando foi surpreendido pela ação do denunciado e de seu comparsa, os quais armados com um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo a renda da vítima de R$-350,00 (trezentos e cinquenta reais), dois aparelhos celulares e mais R$-60,00 (sessenta reais).

Ocorre que o Sr. ANTONIO RODRIGUES DE MORAES, sargento reformado da Polícia Militar, caminhava pelo local, quando presenciou que o denunciado e seu comparsa tomavam de assalto o motorista de um caminhão de entrega de frangos, momento em que ANTONIO, percebendo que o denunciado usava apenas um simulacro de arma de fogo, aproximou-se do mesmo e o agarrou, recuperando os aparelhos celulares subtraídos da vítima. O comparsa do denunciado conseguiu fugir, levando consigo toda quantia de dinheiro subtraída.

Diante dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, encaminhando o denunciado a delegacia de polícia.

Em seu interrogatório realizado na Delegacia de Polícia, o denunciado ADRIANO SOUZA DA SILVA confessou a autoria delitiva, confirmando que realizou o referido crime de roubo na companhia de um comparsa.

(...)

Assim considerando, está configurado, em tese, o crime tipificado no art. 157, §2°, inciso Il do Código Penal Brasileiro, uma vez que, de acordo com os documentos juntados no IPL e os fatos alegados na peça policial, o denunciado praticou crime de Roubo Majorado, tendo em vista que agiu em conluio com seu comparsa, estando, por conseguinte, incurso nas sanções punitivas do códex penal.
(...).

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença vergastada, fundamentou sua convicção após a análise das provas produzidas durante a instrução processual, concluindo que seriam insuficientes para conduzir a um juízo seguro sobre a autoria delitiva.

Ademais, asseverou o magistrado singular que as duas testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, demonstraram insegurança ao relatarem o pouco que se recordaram dos fatos, embora juntado aos autos o termo de apreensão da
res furtiva
e do simulacro de arma de fogo, culminando, ao final, com a absolvição em razão da dúvida (ID
5522966).

Antecipo, desde já, pela manutenção da decisão guerreada. Explico.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 5522971), como também pelo auto de entrega (ID 5522971).

Por outro lado, percebe-se que a autoria delitiva, de acordo com as provas colhidas na instrução processual se revela extremamente frágil. Confira-se.

Perante a autoridade judiciária, somente foram inquiridas duas testemunhas, sendo os policiais militares José Iranildo e Antônio Rodrigues, que declararam não recordarem dos fatos (ID 5522905 e ID 5522910).

Imperioso acrescentar que, quanto aos depoimentos dos policiais supracitados, nenhum deles presenciou a ação delitiva, limitando suas declarações ao momento da prisão do ora apelado, porém, ainda, assim, apresentando contradições em suas versões, reconhecidas de pronto pelo próprio magistrado singular em sede da realização da audiência de instrução.

De modo que a prova judicializada ficou restrita aos depoimentos dos policiais, que não presenciaram o crime, uma vez que a vítima não fora inquirida em juízo.

O recorrido, por seu turno, não foi qualificado e nem interrogado, diante da sua condição de revel (ID 5522903 - Pág. 1).

São as provas coletadas em juízo.

Do contexto probatório observo que restou comprovada, sem duvida alguma, a materialidade delitiva. Entretanto, o mesmo não ocorre quanto à autoria, tendo em vista não existe nos autos nenhuma prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Ao contrário do alegado pelo representante do órgão ministerial, a análise dos autos permite concluir que instrução criminal se revela insuficiente para assegurar um decreto condenatório contra o ora apelado, pois não existe prova satisfatória de autoria, e para a postulação de um decreto condenatório, se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

O artigo 155,
caput,
do Código de Processo Penal, prescreve:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Liberdade de apreciação da prova: não significa que o magistrado possa fazer a sua opinião pessoal ou vivência acerca de algo integrar o conjunto probatório, tornando-se, pois, prova. O juiz, extrai sua convicção das provas produzidas legalmente no processo, mas não presta depoimento pessoal, nem expõe suas ideias como se fossem fatos incontroversos. Imagine se o magistrado que, julgando um delito de trânsito, declare, nos autos, que o local do acidente é, de fato, perigoso pois ele mesmo já foi vítima de uma colisão naquele sítio, razão pela qual entende estar certa a posição desta ou daquela parte. Trata-se de um depoimento prestado sem o devido contraditório e distante da ampla defesa, uma vez que não contrariado pelas partes, É natural que possa o julgador extrair da sua vivência a experiência e o discernimento necessários para decidir um caso, embora deva estar fundamentado, exclusivamente, nas provas constantes dos autos. No exemplo supramencionado, se ele sabe que o local é realmente perigoso, deve determinar a produção de prova nesse sentido, valendo-se de outros elementos, diversos da situação fática por ele vivida.

Com efeito, de acordo com a prova colhida durante a instrução processual, se fazem presente apenas as declarações de dois policiais militares, que não presenciaram o crime, tampouco trouxeram qualquer informação de como os fatos ocorreram, portanto, frise-se, novamente, não existe nenhuma prova em relação a autor do delito de roubo majorado.

O ônus da acusação cabe ao Ministério Público, que no presente feito,
data vênia,
não conseguiu sustentar ao final da instrução a denúncia que ofereceu, não havendo prova nos autos que pudesse levar a um édito condenatório.

De modo que não há possibilidade de se fundamentar uma decisão condenatória em indícios de autoria produzidas somente na fase investigativa e que não foram confirmadas em juízo.

Destarte, a dúvida favorece ao réu (princípio
in dúbio pro reo
) - pois o direito penal só se satisfaz com a certeza –, sendo a absolvição do ora apelado medida que se impõe diante da fragilidade do cenário probatório dos autos.

Assim,
não sendo as provas colacionadas nos autos robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a manutenção da absolvição, ante o princípio do
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PENAL.
PROCESSUAL PENAL
.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA
.
AUTORIAS DELITIVAS
. ELEMENTOS DE PERSUASÃO RACIONAL QUE NÃO SÃO FORTES E SUFICIENTEMENTE SEGUROS PARA A EDIÇÃO DE UM DECRETO DE NATUREZA CONDENATÓRIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.
APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA
.
SENTENÇA REFORMADA PARA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS
. [...] -Ressalta-se que não se desconhece o contexto probatório indiciário que pesa em desfavor dos réus, porém, considera-se de maior relevo a certeza, que deve pairar sobre a decisão do julgador ao condená-los. A prova indiciária quando indicativa de mera probabilidade, como ocorre in casu, não serve como prova substitutiva e suficiente de autoria não apurada de forma concludente no curso da instrução criminal - Dessa maneira, embora não haja prova contundente da inocência dos réus, ao menos põe-se em dúvida suas participações nas práticas delitivas, imperando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo - Apelação provida para REFORMAR a r. sentença monocrática e ABSOLVER os réus das imputações formuladas na r. denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. (Processo
ApCrim 0003496-67.2014.4.03.6130 SP
. Órgão Julgador 11ª Turma. Publicação Intimação via sistema DATA: 09/12/2022. Julgamento 2 de dezembro de 2022. Relator Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024